Tribunal: TJDFT
Processo: 0716586-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Processo : 0716586-78.2023.8.07.0007 DECISÃO A apelação (id. 55686586) não deve ser conhecida por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) Com efeito, o apelante não atacou os fundamentos da r. sentença (id. 55686585) que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV c/c 675 do CPC, em face de intempestividade dos embargos de terceiro. Fundamentou o juízo singular que “todos os procedimentos da adjudicação foram implementados, inclusive com a assinatura do auto de arrematação que ocorreu em 10 de julho de 2023. Já houve, inclusive, a expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante”. Ainda, consignou que “não se pode dizer que o terceiro teria prazo em dobro para impugnar a hasta, uma vez que ele não era parte no processo de cumprimento de sentença e a nomeação da Defensoria Pública, como sua representante legal, se deu em momento posterior. Nesse caso, portanto, entendo que o prazo não deve sofrer alteração”. Tais fundamentos não foram impugnados no presente recurso. O apelante restringe-se a afirmar que “cumpriu todas as exigências para a constituição da usucapião urbana”, estando pendente a sentença de mérito a ser proferida na ação de usucapião proposta sob o n. 0706081- 62.2022.8.07.0007. Aduz que “não alcança aos apelados o preceito da segurança jurídica e do negócio jurídico perfeito e acabado, tendo em vista que, antes de promoverem todos os esforços com vistas à arrematação em hasta pública, deveria ser averiguada a situação possessória do imóvel”. Não houve sequer menção à intempestividade dos embargos de terceiro que fundamentou a decisão vergastada. A valer, o apelante não apresentou qualquer fundamento de fato e de direito a demover a conclusão da r. sentença. Nesse quadro, o apelante não enfrenta o cerne do julgamento na origem, ou seja, a intempestividade dos embargos de terceiro, haja vista o disposto no art. 675 do CPC, considerando que, no caso, já houve a assinatura do auto de arrematação e até a expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante. Inclusive, sobressai destacar que intimada a respeito da violação ao princípio da dialeticidade (id. 57419943), a Defensoria Pública, que patrocina o apelante, afirma que “Os Embargos de Terceiro opostos por Lourival de Sousa Mota Filho não foram conhecidos em razão da intempetividade. A apelação não tratou do tema, parecendo ausente a dialeticidade” (id. 59152412). Deveras, não se exige que a fundamentação seja extensa ou detalhada. O que se espera é a apresentação de modo objetivo e coerente dos fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão, a fim que se possa compreender minimamente as insurgências postas, o que não ocorreu na hipótese. Afinal, o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Assim, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator